Tribunal: TJSP
Processo: 0709709-41.2012.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-23
Data de publicação: 2021-01-23

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança de mensalidades escolares. As prestações objeto da demanda constituem obrigações positivas e líquidas, caso em que, por aplicação da regra dies interpellat pro homine, a mora se constitui ex re, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, independentemente de intervenção do credor (art. 397, caput, CC/02). Desta forma, o

Ementa:
Prestação de serviços educacionais. Ação de cobrança de mensalidades escolares. As prestações objeto da demanda constituem obrigações positivas e líquidas, caso em que, por aplicação da regra dies interpellat pro homine, a mora se constitui ex re, ou seja, decorre do simples vencimento do prazo para pagamento, independentemente de intervenção do credor (art. 397, caput, CC/02). Desta forma, o vencimento de cada prestação corresponde ao termo inicial de incidência da correção monetária e dos juros de mora. No caso vertente, contudo, o débito indicado na inicial já contempla os encargos moratórios até maio/2012, de modo que os juros moratórios sobre o valor da condenação devem incidir a partir do mês subsequente (junho/2012).

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000033207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0709709-41.2012.8.26.0020, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA IMT, é apelado PAULO
HENRIQUE DE ANDRADE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento parcial ao recurso, nos termos
que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO
BISOGNI.
São Paulo, 23 de janeiro de 2021.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0709709-41.2012.8.26.0020 -Voto no 35567
2
Comarca: SÃO PAULO – F.R. NOSSA SRA. DO Ó – 2a VARA CÍVEL
Apelante: INSTITUTO MAUÁ DE TECNOLOGIA
Apelado: PAULO HENRIQUE DE ANDRADE (revel)
MM. Juíza Prolatora: Luciane Cristina Rodrigues Gadelho
VOTO No 35.567
Prestação de serviços educacionais. Ação de
cobrança de mensalidades escolares. As
prestações objeto da demanda constituem
obrigações positivas e líquidas, caso em que,
por aplicação da regra dies interpellat pro
homine, a mora se constitui ex re, ou seja,
decorre do simples vencimento do prazo para
pagamento,
independentemente
de
intervenção do credor (art. 397, caput, CC/02).
Desta forma, o vencimento de cada prestação
corresponde ao termo inicial de incidência da
correção monetária e dos juros de mora. No
caso vertente, contudo, o débito indicado na
inicial já contempla os encargos moratórios
até
maio/2012,
de
modo
que
os
juros
moratórios sobre o valor da condenação
devem incidir a partir do mês subsequente
(junho/2012).
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 202/203, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação de cobrança, para condenar o réu ao
pagamento do valor de R$ 12.716,71, corrigido monetariamente desde
o ajuizamento e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação. Em razão da sucumbência, condenou-o, ainda, ao pagamento
das despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
do valor atualizado da condenação.
Apela o requerente (fls. 209/211). Sustenta, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0709709-41.2012.8.26.0020 -Voto no 35567
3
suma, que se equivocou a MM. Juíza a quo ao determinar a incidência
dos juros de mora a partir da citação, porquanto, tratando-se de
obrigação positiva e líquida, o encargo deve ser computado desde o
vencimento de cada parcela, a teor do que dispõe o art. 397 do Código
Civil. Ressalta que igual determinação consta do contrato de prestação
de serviços, ao qual o apelado aderiu livremente e que é dotado de
força obrigatória. Por isso, requer a reforma da r. sentença nesse
aspecto.
Recurso contrariado (fl. 229).
É o relatório.
Cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo
apelante para haver o pagamento da quantia de R$ 12.716,71,
referente às mensalidades escolares dos meses de abril/2008 a
janeiro/2009 do Curso Superior no qual se matriculou o apelado.
O recurso comporta parcial provimento.
De fato, as mensalidades escolares constituem
obrigações positivas e líquidas, caso em que, por aplicação da regra
dies interpellat pro homine, a mora se constitui ex re, ou seja, decorre
do simples vencimento do prazo para pagamento, independentemente
de intervenção do credor (art. 397, caput, CC/02). O vencimento de
cada prestação, portanto, constitui termo inicial de incidência da
correção monetária e dos juros de mora.1
Ocorre que a importância indicada na inicial e que
constou da parte dispositiva da sentença, R$ 12.716,71, não é o valor
1 Nesse sentido: ”PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – MENSALIDADE ESCOLAR –
PRESUNÇÃO DO ARTIGO 322 DO CÓDIGO CIVIL AFASTADA – PRESUNÇÃO
RELATIVA
–
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DOS
PAGAMENTOS
–
INADIMPLEMENTO COMPROVADO – AÇÃO PROCEDENTE – CORREÇÃO
MONETÁRIA E JUROS DE MORA A PARTIR DO VENCIMENTO – SENTENÇA
REFORMADA. Apelação provida” (Apelação no 0010896-56.2009.8.26.0562, Rel. Des.
CRISTINA ZUCCHI, j. 16.12.2013).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0709709-41.2012.8.26.0020 -Voto no 35567
4
singelo da dívida, mas já contempla correção monetária, juros de mora
e multa até maio/2012, conforme planilha de fl. 5.
Não é caso, portanto, de determinar nova
incidência dos juros moratórios desde o vencimento de cada
prestação. Por outro lado, o encargo também não deve ser computado
desde a citação, ocorrida somente em junho/2018 (fl. 176), pois isso
criaria um hiato na atualização do débito.
Enfim, como o montante indicado na planilha de
fl. 5 já compreende juros de mora até maio/2012, o encargo deverá ser
acrescido à condenação de R$ 12.716,71 em continuidade, ou seja, a
partir de junho/2012, até o efetivo pagamento.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, para estabelecer junho/2012 como termo inicial de incidência
dos juros de mora de 1% ao mês sobre o valor da condenação.
Mantém-se, no mais, a r. sentença. Com fundamento no art. 85, § 11,
do CPC, elevo os honorários advocatícios de sucumbência para 15%
do valor atualizado da condenação.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator